Tribunal: TJPA
Processo: 0807986-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807986-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: JORDEANO DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, II e III, c/c 29, TODOS DO CPB
– EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme disposto na Súmula de nº 21, do c. STJ: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

2.

A prisão preventiva quando concretamente motivada em elementos que demonstre sua necessidade, lastreada em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
In casu
, a manutenção da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos que evidenciam que sua liberdade acarretara risco à ordem pública.

3.

A prisão preventiva foi mantida em ato remissivo ao decreto preventivo, fundamentação
per relationem
, sustentando ainda presentes os requisitos da cautelar.

4.

“A técnica de motivação
per relationem
não enseja nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir. “AgRg no HC n. 981.493/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)”

5.

Ordem que se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Eula Paula Ferreira Fernandes, em favor do nacional JORDEANO DA SILVA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juriti/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II, III, c/c 29, do CP, autos do processo crime de nº 0800883-43.2024.8.14.0086.

Sustenta que o paciente foi pronunciado, alegando ausência de fundamentação na decisão que manteve a preventiva e excesso de prazo na prisão cautelar, pois ele se encontra custodiado desde o dia 05/06/2024.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o
decisum
, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão de meu afastamento funcional, Num. 26412382, foi indeferida a medida liminar, com informações prestadas, Num. 26486659, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 26868891.

É o relatório do necessário
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JORDEANO DA SILVA DOS SANTOS, acusado do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II, III, c/c 29, do CP, sustentando às teses de ausência de fundamentação na decisão que manteve a preventiva e excesso de prazo na prisão cautelar.

Nos autos consta que o paciente, em companhia de FABRÍCIO DOS SANTOS TEIXEIRA, por motivo fútil e extrema violência, asfixia e matou a vítima JOLEANDRO RIBEIRO PIMENTEL, fato ocorrido no dia 25/05/2025.

Sustenta-se na impetração que a decisão do juízo que manteve em prisão cautelar o paciente está carente de fundamentação idônea, e, do ato coator juntado, Num. 26317045, consta o seguinte,
in verbis
:

“Pois bem. No presente caso,
ainda
estão satisfeitos os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, devido a possibilidade de reiteração delitiva, e para conveniência da instrução criminal, eis que em liberdade poderá atemorizar testemunhas, assim, não há mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada. No que concerne às circunstâncias pessoais, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010).

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado JORDEANO DA SILVA DOS SANTOS, com fulcro nos arts. 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal”. <sic>

In casu,
a prisão cautelar foi mantida por ausência de fatos novos aptos a desconstituir os fundamentos utilizados no decreto primitivo, sustentando, ainda, presentes os pressupostos da prisão cautelar, tratando-se, portanto, de ato remissivo ao decreto preventivo, fazendo uso da técnica
per

relationem
. Vejamos:

“A técnica de motivação
per relationem
não enseja nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir. “AgRg no HC n. 981.493/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)”

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Com relação a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, constata-se o paciente foi pronunciado, e, portanto, a instrução processual se encontra encerrada, sentença juntada Num. 26488865, e, assim, superado se encontra o suposto excesso de prazo na prisão, consoante jurisprudência:

"Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa" (AgRg no HC n. 776.255/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023”.

Por derradeiro, devem ser destacas às súmulas 02, do TJPA, e 21, do c. STJ:

“
Súmula nº 21, do c. STJ: “Uma vez proferida a sentença de pronúncia e, estando o réu preso por força de prisão preventiva decretada na instrução, não subsiste a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

“Súmula nº 02, do TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”.

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/06/2025